Tribunal: TJSP
Processo: 1001734-05.2019.8.26.0292
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001734-05.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos QUEROBINA BERNARDES COÊLHO (REPRESENTADO(A)
POR TERCEIRO(A)) e ANA MARIA COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001734-05.2019.8.26.0292 -Voto no 13123
2
Voto no 13.123
Remessa Necessária no 1001734-05.2019.8.26.0292 - JACAREÍ
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida: QUEROBINA BERNARDES COELHO
Interessados: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Rosangela de Cassia Pires Monteiro
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Fornecimento de cadeiras de rodas. Prescrição
médica que não dá margens para presunções de inidoneidade.
Atenção
integral
ao
idoso.
Imprescindibilidade
do
provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Sentença
mantida. Reexame necessário desprovido.
Trata-se de Reexame Necessário da r. sentença de fls. 134/138 que julgou
procedente a ação intentada por Querobina Bernardes Coelho e condenou o Município
de Jacareí e a Fazenda do Estado de São Paulo a fornecerem cadeiras de rodas
convencional e de banho.
Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário (cf. certidão de fls.
144), a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou no sentido de que se negue
provimento à remessa necessária (fls. 157/163).
É o relatório.
Cabe prestigiar integralmente a r. sentença.
Nada obstante se trate de dispensação que devesse obedecer à ordem de
prioridades fixada pela Administração, a prestação jurisdicional reclamada está diretamente
relacionada à preservação da saúde, direito universal assegurado nos artigos 6o e 196 da
Constituição da República e ao interesse público neles assinalado em se prestar, a cada
uma das pessoas que necessite de amparo médico, os cuidados adequados à peculiaridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001734-05.2019.8.26.0292 -Voto no 13123
3
de seu caso; prestação que se estende a produtos, serviços ou equipamentos indispensáveis
a proporcionar ao enfermo um mínimo de dignidade e bem estar, imprescindíveis à sua
reabilitação e integração social.

E, no caso específico, ficou devidamente comprovada a urgência na
requisição de insumo essencial à qualidade de vida da beneficiária, cuja necessidade foi
identificada por médico da própria rede municipal de saúde (fls. 31), porquanto ela não
deambula em razão de sequelas (atrofia e contratura nos membros inferiores) decorrentes
de infecção no quadril.
Ausente qualquer indício de inidoneidade na avaliação e na prescrição o
perigo da demora era manifesto e urgia ser sanado, especialmente em respeito à Lei Federal
n° 10.741/2003, garantidora da absoluta prioridade à atenção integral à saúde do idoso.
Restou comprovada, portanto, a necessidade de se compelir o Estado a
cumprir o dever constitucional de preservar a saúde da autora (Constituição Federal, artigo
196).
Honorários adequados à natureza e simplicidade da causa e correto o
afastamento da condenação em honorários em desfavor da Fazenda da Fazenda do Estado,
ao teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, pois a autora é assistida pela
Defensoria Pública.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame
necessário, mantendo íntegra a sentença, por seus próprios fundamentos.
BANDEIRA LINS
Relator